Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. EFEITOS.

1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

2. Demonstrado que o agravado não preenche os requisitos autorizadores, correta a revogação do benefício.

3. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos somente incidem a partir do pedido (ex nunc), não se admitindo sua retroatividade.

4. A revogação da gratuidade de justiça, contudo, possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e não provido.